Tribunal: TJPA
Processo: 0016518-32.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016518-32.2013.8.14.0006
APELANTE: FELIX GEOVANDO LOPES COELHO

APELADO: BANCO FIBRA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL N. 0016518-32.2013.814.0006

APELANTE:
FELIX GEOVANDO LOPES COELHO

APELADO:
BANCO FIBRA SA

EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AT. 14 DO CPC - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO CONTRATUAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Aplicação intertemporal do CPC. Art. 14.

2. Preliminar: Cerceamento de Defesa. Matéria eminentemente de direito. Desnecessidade de produção de demais provas. Preliminar Rejeitada.

3. Mérito.

3.1. Juros remuneratórios e capitalização de juros. Possibilidade de aplicação dos juros acima de 12% ao ano. Súmula 382 do STJ. Ausência de abusividade.

3.2. Capitalização de juros. Contrato firmado janeiro 2009. Expressa contratação da capitalização mensal dos juros. Previsão constante no contrato celebrado pelas partes.

4. Recurso conhecido e improvido, mantendo a
sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
DIREITO DA 3al ()a ental Presidente Costa e Silva to do recurso para acartar-se as preliminares de in l
2
2
2
2
2
2
2
2
, tendo como e apelante
FELIX GEOVANDO LOPES COELHO
e apelado
BANCO FIBRA SA.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém (PA), 17 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016518-32.2013.814.0006

APELANTE:
FELIX GEOVANDO LOPES COELHO

APELADO:
BANCO FIBRA SA

EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto

por
FELIX GEOVANDO LOPES COELHO
, inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, julgou improcedentes as pretensões esposadas na exordial.

O autor aforou a ação mencionada alhures, afirmando que adquiriu em 12/08/2011 um veículo marca VW Neobus Thunder, financiando junto ao requerido cerca de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) através de contrato de alienação fiduciária, em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais no valor de R$ 3.343,00 (três mil trezentos e quarenta e três reais).

Asseverou que não fora oportunizada pela instituição financeira o direito de discutir as cláusulas do contrato, acrescentando que procurou a empresa a fim de renegociar as alegadas ilegalidades presentes no contrato, o que restou infrutífera, oportunidade em que ingressou com a presente demanda, a fim de rever juros e encargos que entende abusivos.

Em sede de Decisão Interlocutória (ID 1320402) o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita, o que foi posteriormente modificado em sede de Agravo de Instrumento (ID 1320404), oportunidade em que o então relator deferiu monocraticamente os benefícios da gratuidade.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1320405) que, julgou improcedentes os pedidos autorais, deixando de condenar o vencido em custas e honorários advocatícios, face o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o autor
FELIX GEOVANDO LOPES COELHO
, apresentou recurso de apelação (ID 1320406).

Pugna preliminarmente pela anulação do
decisum
face a ocorrência de erro in procedendo, sob o argumento de que o magistrado de 1ª grau não poderia ter julgado antecipadamente a lide, considerando a necessidade de produção de demais provas, especialmente quanto a realização de perícia e depoimentos, a fim de se aferir a eventual abusividade de encargos moratórios.

No mérito, sustenta ainda no que tange os juros remuneratórios e a capitalização dos juros, sob o argumento de que, embora os referidos juros pactuados em contratos bancários não estejam adstritos aos limites legais do Código Civil ou da Lei de Usura, devem estar de acordo com a taxa média de mercado, o que não teria sido observado no caso vertente.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (ID 1320408

O recorrido não apresentou contrarrazões.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos determinei que as partes se manifestassem acerca da possibilidade de conciliação (ID 1363894), o que restou infrutífera, conforme petição ID 176341.

É o relatório.

VOTO

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora interposto antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie,
analiso a questão preliminar suscitada pela ora apelante:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões recursais que a sentença merece ser anulada, por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, salientando que a matéria discutida nos autos não é meramente de direito, uma vez que a alegação de cobrança de encargos ilegais requer a verificação de perícia técnica especializada, pelo que entende que o processo não estava maduro para julgamento, havendo assim cerceamento de defesa, mormente pela ausência de despacho saneador.

Em que pese as argumentações supra, importante ressaltar que a presente lide é voltada contra cláusulas contratuais, onde não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de disposições legislativas e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões de direito quanto a legalidade dos valores cobrados.

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

Com efeito, observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide, asseverando ainda que o apelado, em sede de contestação trouxe aos autos o contrato a ser revisado e outros documentos de fls. 78-88, os quais permitem extrair os elementos necessários ao julgamento do pedido.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que as provas dos autos são suficientes para o julgamento da ação, restando controvertida apenas matéria de direito. Inteligência do artigo 285-A do CPC.

A propósito, sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA.

Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a prova dos autos é suficiente para o julgamento da ação restando controvertida apenas matéria de direito. Inteligência do artigo 285-A do CPC. TARIFAS BANCÁRIAS. INÉPCIA RECURSAL. RECURSO INCONGRUENTE.
(...) JUROS REMUNERATÓRIOS. Os juros remuneratórios podem ser convencionados em patamares superiores a 12% ao ano. No entanto, devem guardar razoabilidade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. CAPITALIZAÇÃO. PACTUAÇÃO MENSAL. A capitalização com periodicidade inferior à anual é lícita quando pactuada nos contratos firmados após 31/03/00 data de publicação da Medida Provisória n. 1.963/00 cuja inconstitucionalidade, argüida, ainda não foi objeto de provimento pelo c. STF. A capitalização deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Recurso Especial n. 973.827/RS representativo de controvérsia. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CLÁUSULA INEXISTENTE. Não há possibilidade de revisão quando não há estipulação contratual ou prova de cobrança do tópico impugnado. (...) “

(Apelação Cível Nº 70052371424, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 22/01/2013)

Assim, tem-se que o Juízo é o destinatário das provas, cabendo a este verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos Princípios da Economia e Celeridade Processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão conforme dispõe o art. 370 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Rejeito a Preliminar.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Observa-se das razões recursais deduzidas pela ora apelante quanto aos juros remuneratórios e a capitalização dos juros, sob o argumento de que, embora os referidos juros pactuados em contratos bancários não estejam adstritos aos limites legais do Código Civil ou da Lei de Usura, devem estar de acordo com a taxa média de mercado, o que não teria ocorrido no caso vertente, requerendo ainda a aplicabilidade do CDC.

Os Tribunais do Brasil, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento acerca da possibilidade de aplicação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, conforme informado pela Súmula nº. 382 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e demais julgados abaixo:

Súmula nº. 382 – STJ
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade.

Na mesma direção:

AGRAVO REGIMENTAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.

1. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

2. Agravo regimental provido para se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. Processo AgRg no AREsp 40562 PR 2011/0141018-2 Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Julgamento: 20/06/2013 Órgão Julgador: 3ª Turma Publicação: 28/06/2013.

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.

- Havendo previsão expressa, é admitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17. Processo AC 10016130027499001 MG Relator: Moacyr Lobato
Julgamento: 25/02/2014 Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível Publicação: 10/03/2014.

Os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem as limitações da
Lei da Usura
. Na espécie, aliás, incide a Súmula 596 do STF:

As disposições do Decreto
22.626
/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Nesse sentido, tem-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela não auto aplicabilidade ao art.
192
,
§ 3º
, da
Constituição Federal
, condicionando sua efetividade à legislação infraconstitucional relativa ao Sistema Financeiro Nacional, principalmente à Lei n.º
4.595
de 1964, cujo art. 4º, inc. IX, atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência para limitar as taxas de juros e quaisquer outras remunerações de operações e serviços bancários ou financeiros.

Não obstante, a norma prevista no artigo em comento encontra-se revogada pela Emenda Constitucional n.º
40
, de 29 de maio de 2003 e, não mais havendo tal limitação, resulta inócua a discussão acerca da eficácia limitada daquele dispositivo.

Somado a isso, a Súmula Vinculante n. 7 do STF fulminou a discussão da matéria ao decidir que a norma do
§ 3º
do artigo
192
da
Constituição
, revogada pela Emenda Constitucional n.º
40
/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de Lei Complementar.

No mais, a limitação dos juros remuneratórios a partir da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso, a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado (crédito pessoal, cheque especial, capital de giro), ou seja, que não se caracteriza somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano. Esse, ademais, é o sentido da Súmula n.º 382 do STJ já mencionada.

Consequentemente, apenas quando restar demonstrada a exorbitância do encargo é que se admite o afastamento do percentual de juros avençado pelas partes contratantes, o que não ocorreu no caso vertente.

Nesse contexto, extrai-se do Julgamento efetuado pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.061.530/RS – Relatora Nancy Andrighi – J. 22.10.2008 – DJE 10.03.2009):

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art.
51
,
§ 1º
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Assim, vão mantidos os juros remuneratórios contratados, pois em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Noutra ponta, no que tange a capitalização de juros, admite-se a mesma com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001) e desde que expressa e claramente pactuada, incumbindo ao credor demonstrar a sua existência.

Assim sendo, os contratos bancários são típicos contratos de consumo, devendo observar o disposto no art.
46
do
CDC
, que veda a incidência de normas implícitas, de difícil compreensão.

Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Senão vejamos o precedente pertinente ao tema:

CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. A capitalização de juros deve ser prevista de modo expresso no contrato, porque em relação ao consumidor não valem as cláusulas implícitas.
Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 875067/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2007, DJ 01/02/2008 p. 481)

Outrossim, com relação à expressa contratação da capitalização mensal dos juros, faz-se
mister
adotar atual entendimento do STJ, nos termos do Resp 973827/RS, no sentido de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”, assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO
22.626
/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

(...);

3. Teses para os efeitos do art.
543-C
do
CPC
: -
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
(...) (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

No caso em tela, há previsão expressa da incidência de capitalização no contrato objeto da presente revisional, sendo suficiente para permitir a cobrança da capitalização mensal.

No mais, impende ressaltar que, sendo as parcelas fixas, entendo que os termos contratados são previamente acertados, tendo o consumidor total liberdade para recusar o financiamento, adquirindo o veículo em qualquer outro momento que julgue oportuno.

Nesse sentido, pode-se observar dos autos que o recorrente firmou contrato descrito na inicial em
12/08/2011 um veículo marca VW Neobus Thunder, financiando junto ao requerido cerca de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais),
entretanto, o mesmo somente se insurgiu contra o que fora pactuado em 02/12/2013, data da propositura da ação, ou seja, já vinha cumprindo o pacto por mais de 02 anos, não se vislumbrando ter havido questionamento no momento da celebração do contrato.

Desse modo, tem-se que, sendo os juros contratados pré-fixados, sabe-se que a parte recorrente tomou conhecimento de todos os valores que deveriam ser pagos no momento em que firmou o contrato, não havendo, portanto, que se falar em revisão do pacto, vez que estamos diante de ato jurídico perfeito, fazendo-se necessária a manutenção da sentença em todas as suas disposições.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo a sentença de primeiro grau em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/Pa, 17 de março de 2019.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 08/07/2020